Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto ao pedido contraposto formulado na contestação e à litigância de má-fé do autor; e contraditório ao analisar a prova, que mostra que o serviço de assessoria financeira estava sendo prestado. Sustenta, por fim, que a correção monetária deve incidir do arbitramento e os juros da citação. Pede prequestionamento de dispositivos legais.
2. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e as alegações das partes e concluiu que a empresa não prestou o serviço prometido, sendo indevida a retenção de multa (pedido contraposto).
3. A procedência do pedido do autor é incompatível com a alegação de má-fé suscitada pela parte ré.
4. Quanto à correção monetária e juros, não foram objeto do recurso inominado, ocorrendo inovação dos embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.